Tribunal: TJSP
Processo: 1011725-97.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011725-97.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
FIRMINO JUSTO ANDRADE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011725-97.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 18458
2
VOTO (D) No 18458
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1011725-97.2016.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
EMBARGANTE: FIRMINO JUSTO ANDRADE.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
Prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelante em face
do v. acórdão de fls. 535/539 dos autos principais que, mantendo a improcedência da
demanda, negou provimento à apelação.
Inconformado (fls. 01/05), aduziu que o v. acórdão seria omisso, pois:
a) estaria comprovado o nexo de causalidade em razão da concessão de
auxílio-doença acidentário pela autarquia;
b) haveria redução da capacidade para o labor habitual.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não estão
presentes as alegadas omissões e, tampouco, erro material, obscuridade ou contradição na
decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
Há de se entender que a omissão aludida pela legislação processual,
autorizadora da oposição dos embargos declaratórios, é aquela relativa à ausência de
decisão sobre ponto controvertido da lide ou do recurso e, portanto, sobre o qual o
Judiciário, obrigatoriamente, deva se manifestar, decidindo-o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011725-97.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 18458
3
Bem por isso inexiste omissão no v. aresto, vez que, com ampla
fundamentação, assentou que não houve redução da capacidade laborativa, in verbis:
“In casu, o exame físico realizado no abdome do obreiro verificou:
inspeção: cicatriz na região abdominal (flanco) à direita e à esquerda;
teste de Valsava sem alteração; palpação: ausência de sensibilidade
localizada, ausência de contratura de parede e ausência de
vísceromegalias.
Convém acenar, por oportuno, as conclusões do expert à fl. 103:
“...O autor foi tratado cirurgicamente e atualmente
está normal. Houve incapacidade temporária. Capacidade
laboral atual preservada ...” (negritei).
Em suma, no caso em epígrafe, para que o apelante pudesse fazer
jus ao benefício acidentário, não bastaria a existência de uma patologia
ou lesão, sendo indispensável, todavia, que ela fosse decorrente de
acidente do trabalho/doença profissional e causasse uma incapacidade
parcial ou total para o trabalho, o que, entretanto, no caso em debate,
não ocorre.” (fls. 538 dos autos principais destaque do original).
E ainda:
“Ressalto, por oportuno, que diante da ausência da redução da
capacidade laborativa, prejudicada ficou qualquer discussão acerca do
nexo causal, no particular.” (fls. 539 dos autos principais destaque do
original).
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal própria,
pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v.,
não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011725-97.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 18458
4
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as teses
sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011725-97.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 18458
5
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão ou
contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a interpretação
por ela dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos
limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator